Tribunal: TJDFT
Processo: 0722994-46.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722994-46.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA APELADO: VANIA KELLY ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Considerando a manifestação de ID 72769240, retire-se o feito da pauta de julgamento e encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 11 de junho de 2025 14:48:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador